Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715957-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias (CPC/2015 10 76 § 2o I e II). SERGIO ROCHA Desembargador Relator